Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716276-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Antonio Carlos Teixeira Lopes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida contra o ora agravado, que indeferiu o seu pedido de Gratuidade de Justiça, por perceber remuneração bruta de R$ 4.641,69 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove reais). Transcrevo a r.decisão hostilizada: “Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. O autor percebe remuneração bruta de R$ 4.641,69, valores este incompatível com o benefício. Remova-se a marcação do sistema. Assim, fica intimado a recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2. A parte autora deverá emendar a inicial para esclarecer, na causa de pedir, quais são os índices de atualização (ex: se são OTN, LBC, IPC, BTN, TR, TLP, ou outros índices distintos) e as taxas de juros que entende que devem ser aplicados em todo o período objeto da sua pretensão, ano a ano, ou mês a mês, especialmente se divergem dos que o Banco do Brasil aplica em conformidade com as orientações fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e o Conselho Diretor do PIS/PASEP ou se o pedido fundamenta-se unicamente nos suspostos valores suprimidos de sua conta PASEP. Prazo de 15 (quinze) dias.” O agravante se declara hipossuficiente nas acepções do termo, assumindo não poder arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, tendo em vista que os proventos recebidos de aposentadoria suprem apenas as despesas que realiza mensalmente. Alega que recebe de forma líquida a quantia de R$ 2.346,64 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro reais), conforme se infere do contracheque colacionado junto à inicial do processo de origem, e acrescenta que a cobrança das custas processuais, com base no valor da causa, impediria seu acesso à justiça, diante da impossibilidade de arcar com tais encargos jurídicos. Sustenta que preenche a exigência do art. 4o, da Lei 1060/1950, e do art. 98, caput, do CPC/201,5 e o seu pedido se respalda no art. 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da CF de 1988, que garantem, em tais hipótese, o acesso à Justiça. Aduz a presença do fumus boni iuris, diante da existência do direito vindicado e o periculum in mora em razão da iminência do risco de impedimento ao acesso jurisdicional. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja suspenso os efeitos da decisão agravada proferida pelo Juízo a quo, na forma do art. 995, § único do CPC/15, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a r.decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo, aplicando-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. De acordo com § 2o do mesmo dispositivo legal, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Imperioso considerar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, necessária a análise judicial no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da aludida Resolução, destaca-se o que dispõe seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Na hipótese, vislumbra-se a existência de elementos probatórios que indicam a necessidade de deferimento do apontado benefício, em razão do agravante perceber como vencimento líquido, o importe de R$ 2.346,64 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme se vislumbra de seu contracheque (ID 25842546). Nesse descortino, trago à baila, arestos dessa eg. Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017? (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Intimada a agravante a comprovar a situação de hipossuficiência, peticionou, apresentando cópia da tela de sistema do Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, demonstrando a cessação de benefício de auxílio-doença previdenciário anteriormente pago e declaração de hipossuficiência. As faturas de cartão de crédito não se prestam para definir aufira a agravante renda mensal bruta superior ao referido teto estabelecido pela jurisprudência desta Eg. Turma. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. 07039082320218070000, Acórdão 1337823, 5a Turma Cível, Rel. Maria Ivatônia DJe 19/05/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM AS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3.1. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos? (§ 2o, do art. 99 do CPC). 4. A fim de comprovar a hipossuficiência, a autora juntou aos autos comprovante de declaração de imposto de renda, no qual se verifica seus rendimentos anuais são escassos, o que a impedem de arcar com as custas processuais. 5. A jurisprudência entende que [...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.? (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). 6. Dentro desse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do indeferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da pretensão recursal. 7. Recurso provido. 07033894820218070000, Acórdão 1339363, 2a Turma Cível, Rel. João Egmont, Dje 21/05/2021 AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO PELOS AUTORES/AGRAVANTES DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da demanda, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do CPC. 2. Caso concreto em que se constata que os agravantes, que auferem mensalmente renda inferior a três salários mínimos, não possuem condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento ou de sua família, sendo o deferimento do benefício medida necessária. 3. Recurso provido. 07487148020208070000, Acórdão 1334837, 5a Turma Cível, Rel. Josapha Francisco dos Santos, DJe 04/05/2021 Assim, ao menos em exame prévio, vislumbra-se a probabilidade do direito do agravante, diante da presença do requisito do risco de prejuízo, na medida em que o não cumprimento da ordem de recolhimento de custas poderá, de acordo com o art. 290 do CPC, acarretar o cancelamento da distribuição da ação ou, a depender do juízo, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Desse modo, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Ao agravado, para apresentação das contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Brasília-DF, 24 de maio de 2021, 08:08:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator